Tribunal: STF
Processo: Rcl 59711
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Astrazeneca do Brasil Ltda. alega ter o Relator do Processo n. 1010416-39.2023.4.01.0000, integrante da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, aplicado erroneamente o entendimento firmado no julgamento da ADI 5.529.  



    Segundo narra, ajuizou ação sob rito comum em face do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI buscando a declaração da mora desarrazoada da autarquia federal na conclusão da análise do processo administrativo de concessão da patente PI0311323-0 e, sucessivamente, a prorrogação de vigência por período proporcional ao atraso.



    Esclarece a improcedência do pedido em primeira instância. Interposta apelação, diz encontrar-se pendente de julgamento. Realça apresentado pedido de atribuição de efeito suspensivo, objetivando a manutenção da eficácia da patente PI0311323-0. Diz da rejeição do pleito cautelar, surgindo a apontada contrariedade ao paradigma.



    Sustenta que o Pleno, ao julgar procedente o pedido formulado na ADI 5.529, para proclamar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, no que prevista prorrogação automática do termo de vigência de patentes de invenção, não impediu que o Poder Judiciário verifique, casuisticamente, o atraso do INPI na análise dos pedidos e, consequentemente, ajuste o prazo de vigência à luz das particularidades de cada situação concreta.



    Pede a cassação da decisão impugnada, determinando-se à autoridade reclamada que reavalie o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação.



    O Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, em contestação, pondera ajustado o prazo de vigência da patente a 20 anos, contados do depósito, considerado o decidido na ADI 5.529. Acrescenta que, na modulação de efeitos, o Supremo conferiu eficácia retroativa a patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nas informações, esclarece o histórico processual e transcreve o teor do ato atacado.



    O Ministério Público Federal opina pela improcedência do pedido, em parecer assim sintetizado:



    PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRODUTOS E PROCESSOS FARMACÊUTICOS. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NA ADI 5.529, NA QUAL DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LEI N° 9.279/1996 (LPI). INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA PATENTE DE PRODUTO FARMACÊUTICO FUNDADA NO TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. A EVENTUAL EXTENSÃO DA VIGÊNCIA DE PATENTE DEPENDE DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DISCIPLINADOS EM LEI. NECESSÁRIA A PREVISIBILIDADE QUANTO AO PRAZO. ART. 5°, XXIX, DA CF. RATIO DECIDENDI DO PARADIGMA OBSERVADO. PRECEDENTE: RCL 56378. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. Decido.  



    2. O Plenário, ao apreciar a ADI 5.529, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996, cujo teor transcrevo:   



    Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. 



    Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.  



    Reproduzo trecho da ementa, que bem ilustra as razões de decidir daquele julgamento vinculante:



    [...]



    3. O parágrafo único do art. 40 estabelece um prazo variável de proteção, pois esse depende do processo administrativo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Assim, caso a autarquia leve mais de 10 (dez) anos, no caso da invenção, ou mais de 8 (oito) anos, no caso do modelo de utilidade, para proferir uma decisão final, o período total do privilégio ultrapassará o tempo de vigência previsto no caput do art. 40. 



    4. O parágrafo único do art. 40 da LPI teria sido instituído com o objetivo de compensar o acúmulo de pedidos de patentes (backlog) no INPI. O fenômeno existe desde a edição da Lei nº 9.279/1996, a qual, para se adequar ao Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Acordo TRIPS), tornou patenteáveis determinados produtos antes não sujeitos à exploração exclusiva. Internalizado o acordo e editada a Lei nº 9.279/1996 sem que fosse utilizado o prazo de transição conferido aos países em desenvolvimento, a autarquia federal não estava devidamente equipada para receber a carga adicional de novos produtos registrados, o que gerou um grande passivo de pedidos. 



    5. O Acordo TRIPS, no art. 33, assegura à patente no mínimo 20 anos de vigência desde o depósito do respectivo pedido. A lógica do acordo é que o mero depósito gera uma presunção em favor do requerente. Portanto, o prazo de vigência adicional a partir da concessão, conferido pelo parágrafo único do art. 40, não deriva do Acordo TRIPS; tampouco encontra paralelo em outras jurisdições, nas quais os direitos adicionais de exclusividade seguem uma lógica essencialmente diversa da adotada pela legislação brasileira, por terem aplicação reduzida, limitada a casos específicos e não serem direitos automáticos. Os instrumentos adotados no exterior para estender o período de exploração exclusiva de invenções - em suas variadas formas, prazos e regras específicas - contêm mecanismos que impedem que o prazo de validade da patente seja estendido por mais tempo do que o necessário.tempo de tramitação do respectivo



    6. O parágrafo único do art. 40 é desarrazoado sob diversos aspectos, haja vista que ele acaba por tornar o prazo de vigência das patentes indeterminado. Com efeito, não se sabe o prazo final da vigência de uma patente no Brasil até o momento em que essa é efetivamente concedida, o que pode demorar mais de uma década. A consequência prática disso é a ausência, de fato, de limitação temporal para a proteção patentária no Brasil, redundando no cenário absurdo de haver patentes vigendo no país por prazos extremamente extensos, de cerca de 30 anos, o que desborda dos limites da razoabilidade e faz o país destoar das demais jurisdições em matéria de proteção da propriedade industrial.



    7. Estando vigente o parágrafo único do art. 40, o prazo entre o depósito e a concessão de uma patente sempre será indeterminado, com ou sem backlog no INPI, visto que o tempo de processamento pelo escritório de patentes é um elemento indeterminado, dadas a complexidade envolvida na análise desse tipo de pedido - que é variável e depende do produto e do setor tecnológico pertinentes - e as intercorrências que podem ocorrer no trâmite administrativo –, algumas delas ensejadas pelos próprios requerentes no intuito de se beneficiarem da extensão automática prevista na norma questionada. Nesse sentido, mesmo que o INPI venha a superar o atraso crônico na análise dos pedidos de patentes, remanescerá a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40.



    8. A prorrogação do prazo de vigência da patente prevista na Lei de Propriedade Industrial, além de não contribuir para a solução do atraso crônico dos processos submetidos ao INPI, acaba por induzir ao descumprimento dos prazos previstos no caput do art. 40, pois ameniza as consequências da mora administrativa e prolonga o período de privilégio usufruído pelos depositantes, em prejuízo dos demais atores do mercado, além da própria Administração Pública e da sociedade como um todo. Há elementos suficientes nos autos que apontam para o fato de que a norma questionada retroalimenta o backlog, contribuindo para gerar o fenômeno que ela busca contornar, em direta afronta aos princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF).



    [...]



    Declarou-se, por maioria de votos, inconstitucional o parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996, no qual veiculada prorrogação automática da proteção patentária, se não concedida pelo IPNI dentro dos prazos indicados no caput do aludido dispositivo legal.



    O Colegiado modulou a eficácia da decisão, para emprestar-lhe, como regra, efeitos prospectivos. Ressalvou produtos e processos farmacêuticos, bem como equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, como ocorre na situação concreta, de forma a imprimir alcance retroativo à declaração de invalidade. Eis como acabou resolvida a questão:



    18. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se efeitos ex nunc , a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, preservando-se, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito. Ficam ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. A ambas as situações se aplica o efeito ex tunc, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes.



    O entendimento adotado no ato reclamado não destoa do decidido no ADI 5.529.



    Conforme se verifica, o móvel da declaração de inconstitucionalidade foi justamente a impropriedade da extensão de patentes ante a sobrecarga de trabalho enfrentada pelo INPI, sendo necessário afastar do cenário jurídico a insegurança gerada com a indeterminação de prazos de vigência. Mais que isso: relativamente a patentes na área farmacêutica, ficou claro que a falta de critérios objetivos e a extensão indeterminada impactaria sobremaneira o interesse da coletividade, à míngua do direito constitucional à saúde. Eis a síntese do entendimento:



    11. O prolongamento indevido dos prazos de vigência de patentes farmacêuticas reveste-se de caráter injusto e inconstitucional, por privilegiar o interesse particular em detrimento da coletividade, impactando de forma extrema a prestação de serviços de saúde pública no país e, consequentemente, contrariando o direito constitucional à saúde (art. 196 da Constituição de 1988). A extensão do prazo de vigência das patentes afeta diretamente as políticas públicas de saúde do país e obsta o acesso dos cidadãos a medicamentos, ações e serviços de saúde, causando prejuízos não apenas a concorrentes e consumidores, mas, principalmente, àqueles que dependem do Sistema Único de Saúde para garantir sua integridade física e sua sobrevivência.



    12. A indeterminação do prazo contido no parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 gera insegurança jurídica e ofende o próprio Estado Democrático de Direito. A previsibilidade quanto ao prazo de vigência das patentes é essencial para que os agentes de mercado (depositantes, potenciais concorrentes e investidores) possam fazer escolhas racionais. Ademais, a ausência de regras claras dá margem ao arbítrio e à utilização oportunista e anti-isonômica das regras do jogo, tais como as estratégias utilizadas pelos depositantes para prolongar o período de exploração exclusiva dos produtos.



    Ao assim decidir, o Tribunal pretendeu clareza, previsibilidade e critério objetivos de proteção patentária. Buscou impedir casuísmos, especialmente aqueles que decorreriam do acolhimento da tese defendida na inicial, segundo a qual não se impediu o reconhecimento da mora do INPI em situações concretas.



    A corroborar a ótica acima, cumpre mencionar o decidido pelo próprio Relator da ADI 5.529, ministro Dias Toffoli, na reclamação n. 53.181, na qual debatido o atraso do INPI como fator a respaldar, na situação específica, o alargamento da vigência da patente. No mesmo sentido, tem-se, mais recentemente, acórdão da Primeira Turma no agravo interno na reclamação n. 56.378, relator ministro Luiz Fux, resumido nos seguintes termos:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DECISÃO RECLAMADA QUE INDEFERE PEDIDO DE EXTENSÃO PROVISÓRIA DE PRIVILÉGIO PATENTÁRIO COM FUNDAMENTO NA ADI 5.529. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIXADA NAQUELE FEITO. INOCORRÊNCIA. FUNÇÃO INTEGRATIVA DA RECLAMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA PRIMEIRA TURMA ACERCA DO CONTEÚDO E DA RATIO DECIDENDI DO ACÓRDÃO PARADIGMA. EXTENSÃO DO PRIVILÉGIO PATENTÁRIO QUE SÓ PODE SE DAR COM BASE EM CRITÉRIOS LEGAIS EXPRESSOS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 926 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 56378 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024)



    O quadro retratado revela não configurado equívoco na observância, pelo Tribunal de origem, do que decidido na ADI 5.529.



 3. Nego seguimento à reclamação.



 



 4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente